Tribunal: TJMT
Processo: 1014258-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014258-20.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Extorsão]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), WELLINGTON AMORIM DA SILVA - CPF: 062.643.821-75 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (IMPETRADO), WELLINGTON AMORIM DA SILVA - CPF: 062.643.821-75 (PACIENTE), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (IMPETRANTE), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO PAIVA FRUTUOSO - CPF: 707.686.171-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 061.741.481-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON CESAR BERALDI - CPF: 496.022.681-15 (VÍTIMA), EDELSON RODRIGO BERALDI - CPF: 020.684.291-01 (VÍTIMA), ANA DANIELLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 029.000.261-30 (VÍTIMA), ELIANE BENEDITA PINTO BERALDI (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – SUSTENTADA A NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO
WRIT
– ALEGADA A INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL, BEM COMO A AUSÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA –
DECISUM
LASTREADO NA PROPENSÃO DO PACIENTE A REINCIDIR – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS DO
PACIENTE
, QUANDO
EVIDENCIADO
O
PERICULUM LIBERTATIS –
ORDEM DENEGADA.

Consoante a jurisprudência desta Corte Estadual, o

habeas corpus
não se presta a incursões aprofundadas no acervo probatório,
tarefa
afeta à instrução criminal no bojo da ação penal condenatória, razão pela qual não se revela pertinente,
na via estreita do
writ
, o enfrentamento da tese de negativa de autoria.

Não há falar em ausência dos pressupostos da prisão preventiva, nem em inidoneidade dos fundamentos da decisão que decretou a
ultima ratio
, quando esta se baseia em elementos concretos dos autos para assinalar a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em virtude da aparente reiteração delitiva do agente.

Este Tribunal consolidou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não justificam a revogação da prisão cautelar, quando evidenciado o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Wellington Amorim da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que
decretou a prisão preventiva do ora paciente,
acusado da prática do delito de roubo majorado
.

Em síntese, o impetrante alega que são frágeis os indícios de autoria e que a liberdade do paciente não representaria risco à ordem pública, notadamente por ser primário.

Outrossim, sustenta que o impetrado não fundamentou adequadamente a
decretação
da custódia.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do
writ
.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n.
49565484
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n.
50207997
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou
a
denegação
da ordem (Id. n.
51757475
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Todavia, compulsando detidamente os autos, verifico que o caso é de denegação da ordem reclamada.

Depreende-se do feito que, no dia 28 de maio do corrente ano, por volta das 19 horas,
Wellington Amorim da Silva
e outros quatro ou cinco indivíduos – dois dos quais foram identificados como Adriano Paiva Frutuoso e Nelson Dias de Oliveira Júnior – teriam invadido a residência de uma família na cidade de Santo Antônio de Leverger/MT, portando armas de fogo, momento em que teriam rendido, amarrado e agredido os presentes, subtraindo do local diversos pertences e valores em espécie e empreendendo fuga em um Renault Kwid de propriedade de uma das vítimas.

Após a prisão em flagrante do corréu Adriano, conduzindo o mencionado veículo na cidade de Cuiabá/MT, a autoridade policial representou pela prisão preventiva de
Wellington
e Nelson, com base no reconhecimento realizado pelas vítimas
Edelson Rodrigo Beraldi e Ana Daniela Ferreira da Silva Beraldi.

A vertente ação constitucional é voltada contra a decisão que acolheu a mencionada representação. Em síntese, o impetrante alega que são frágeis os indícios de autoria e que a liberdade do paciente não representaria risco à ordem pública, notadamente por ser primário. Outrossim, sustenta que o impetrado não fundamentou adequadamente a decretação da custódia.

Inicialmente, destaco que este Tribunal já consolidou o entendimento de que o

writ

não se presta a incursões aprofundadas no acervo probatório,
tarefa
afeta à instrução criminal no bojo da ação penal condenatória, razão pela qual não se revela pertinente, nesta oportunidade, o enfrentamento da tese de negativa de autoria (enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Além disso, ao
decretar
a prisão preventiva, o
impetrado
descreveu os fatos em discussão e listou os elementos informativos que demonstram a autoria delitiva nos seguintes termos:

“
Cuida-se de representação aforada pelo i. Delegado de Polícia de Santo Antônio de Leverger/MT visando à decretação da prisão preventiva de
Wellington Amorim da Silva
e Nelson Dias de Oliveira Júnior, qualificados nos autos,
pela suposta prática do ilícito penal de roubo, ocorrido nesta comarca
, bem como a expedição de mandado de busca e apreensão na residência deste último para averiguar se os objetos roubados se encontram na posse do requerido.

(...) urge ressaltar que
dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, haja vista os elementos de informação colhidos em sede de investigação, onde se verifica que as vítimas Edelson Rodrigo Beraldi e Ana Daniela Ferreira da Silva Beraldi reconheceram os requeridos como sendo os indivíduos que realizaram o fato na residência, conforme Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa
”
(Id. n.
49275964; destaquei
).

Registre-se que a decretação da prisão preventiva não exige certeza acerca da responsabilidade penal do agente, mas tão somente prova da ocorrência do crime e indícios suficientes de sua autoria (art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal), os quais se revelam demonstrados na espécie.

Quanto ao
periculum libertatis
, observo que
o eminente magistrado
fundamentou adequadamente o
decisum
invectivado, consignando que a custódia seria necessária para a garantia da ordem pública, reportando-se à
propensão dos investigados a reiterarem na prática de crimes de roubo, uma vez que a autoridade policial relatou que estes já eram suspeitos do cometimento de outros delitos dessa espécie na cidade de Santo Antônio de Leverger/MT.

Nesse contexto, entendo que não há infringência ao comando inserto no art. 93, IX, da Constituição da República, no sentido de que todos os pronunciamentos judiciais devem ser fundamentados, porquanto, ainda que de maneira sucinta, o juízo de origem se valeu de elementos concretos dos autos para justificar a imposição da
ultima ratio
.

Por derradeiro, convém salientar que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam a elidir a custódia preventiva, quando verificado o
periculum libertatis
(enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020